Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. VALOR DO ALUGUEL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia não constitui direito subjetivo das partes, mas prerrogativa instrutória do juiz que não se sente convencido sobre a elucidação da questão técnica que interessa ao julgamento do litígio.
II. Para efeito de renovação da locação, deve prevalecer o aluguel apurado na perícia realizada com rigor técnico e em conformidade com as normas técnicas em vigor.
III. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir o nível de decaimento de cada parte, segundo o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso desprovidos.